Tribunal: TJSP
Processo: 2321327-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ISS (construção civil) do exercício de 2020 – Município de Santo André – Decisão que concede a gratuidade processual à executada – Insurgência do exequente – Não cabimento – Para revogação do benefício, competia à parte adversa na impugnação demonstrar a capacidade financeira da postulante capaz de revelar plena capacidade para arcar com as

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ISS (construção civil) do exercício de 2020 – Município de Santo André – Decisão que concede a gratuidade processual à executada – Insurgência do exequente – Não cabimento – Para revogação do benefício, competia à parte adversa na impugnação demonstrar a capacidade financeira da postulante capaz de revelar plena capacidade para arcar com as despesas do processo, cuja prova não foi trazida aos autos, de modo a justificar a manutenção dos benefícios da assistência judiciária – Decisão mantida – Recurso não provido.